Tribunal: TJMT
Processo: 1028187-02.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028187-02.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MIRIAN AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 16.519.674/0001-37 (APELADO), ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL - CPF: 654.212.482-91 (ADVOGADO), ITAHUM COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.487.834/0003-59 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ITAHUM COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.487.834/0003-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº 1028187-02.2017.8.11.0041

APELANTE
:
MASSA FALIDA DE GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

APELADA
:
MIRIAN AUTO POSTO LTDA

E M E N T A

RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO MONITÓRIA BASEADA EM CHEQUE PRESCRITO – PROCEDENCIA -

HABILITAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE DEPENDE DA CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL -
RECURSO REPETITIVO - RESP Nº 1.843.332 – RS
-
TEMA 1.051 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de cheque prescrito, este não está apto para produzir efeitos na esfera patrimonial, logo, deve ser esgotada a fase de conhecimento em ação monitória para constitui-lo em título executivo judicial de pleno direito para, posteriormente, habilitar a certidão de crédito juntamente ao juízo da recuperação judicial.

Os títulos de créditos emitidos em período anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que a sentença constitutiva tenha sido proferida após o pedido de recuperação judicial, devem se sujeitar aos seus efeitos, diante de sua concursalidade (REsp nº 1.843.332 – RS
- Tema 1.051 DO STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
MIRIAN AUTO POSTO LTDA

(
ID nº 22529524
) em face da sentença que
julgou procedente
a
Ação Monitória nº 1028187-02.2017.8.11.0041
ajuizada contra
ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORT E EXPORTAÇÃO LTDA
, ora apelada,
com fundamento nos
artigos 487, I c/c 701, §2º, ambos do CPC/15
, bem como nos termos do
artigo 59 da Lei n. 11.101/2005
, determinou que parte requerente promover a habilitação de seu crédito nos autos da recuperação judicial.

Ainda, determinou a
expedição de certidão de crédito
em favor da parte requerente para fins específicos de habilitação nos autos da recuperação judicial, contendo o valor original da condenação fixado na sentença, a data do julgado, os parâmetros aplicáveis aos juros e correção monetária conforme estabelecidos no comando sentencial, o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, a data do trânsito em julgado e a data dos valores eventualmente levantados elo credor, devendo ser observado o termo final para atualização do crédito até a data do pedido de liquidação, nos termos do que determina o artigo o
artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005
.

Também, pontuou que decorrido o prazo e não tendo a parte exequente apresentado o cálculo atualizado do débito para a expedição de certidão de crédito, determinou o arquivamento com as devidas baixas.

Os embargos de declaração da MASSA FALIDA DE GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA foram rejeitados no
ID nº 178470850
.

Inicialmente, aduziu em suma a apelante
MASSA FALIDA DE GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA, que em
11 de setembro de 2017
, a credora/apelada MIRIAN AUTO POSTO LTDA ajuizou a presente ação,

argumentando que no decorrer de suas atividades comerciais recebeu o
cheque n° 004278
, Banco Bradesco, no valor de
R$ 51.837,33 (cinquenta e um mil oitocentos e trinta e sete Reais e trinta e três centavos)
de titularidade da requerida/apelante e que a referida cártula foi devolvida por insuficiência de fundos nas duas vezes em que foi apresentada à instituição financeira (
ID nº 9802796
).

Informa a apelante que após devidamente citada, apresentou contestação onde defendeu a extinção do processo sem resolução do mérito em razão de se tratar de dívida liquida, cuja ação foi ajuizada após a decretação da recuperação judicial.

Ato contínuo, foi prolatada a sentença acima mencionada, sob o fundamento e que o fato gerador do crédito teve sua origem em data anterior ao pedido de recuperação judicial da executada, tratando-se, portanto, de crédito concursal, ou seja, sujeito ao concurso de credores da recuperação judicial, nos termos do que determina o artigo 49 da Lei 11.101/2005.

A devedora/apelante pretende a reforma da sentença para que seja conhecida a incompetência do juízo para julgar a presente ação monitória, por se encontrar em processo falimentar e que por essa razão, segundo seu entendimento, o julgamento de referida ação seria de competência do juízo universal falimentar.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja anulada. Acaso esse não seja o entendimento, requer que a sentença seja anulada determinando a remessa dos autos para 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT apenso ao Processo nº 0050992-05.2013.8.11.0041.

As contrarrazões vieram no
ID nº 178470855
, oportunidade em que o recorrido rebateu a peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a ação monitória foi lastreada pelo
cheque n° 004278
, Banco Bradesco, no valor de
R$ 51.837,33 (cinquenta e um mil oitocentos e trinta e sete Reais e trinta e três centavos)
de titularidade da requerida ITAHUM COMÉRCIO, TRANSPORTES E EXPORTAÇÃO LTDA (MASSA FALIDA DE GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA), a

qual cártula foi devolvida por insuficiência de fundos nas duas vezes em que foi apresentada à instituição financeira. Confira:

A inicial foi instruída pelos documentos necessários, bem como valor atualizado da dívida, perfazendo o montante de
R$ 67.579,78 (sessenta e sete mil quinhentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos),
conforme memorial de cálculo:

Recebida a ação (
ID nº 178471219
), foi determinada a citação do devedor, para no
prazo de 15 (quinze) dias proceder o pagamento da dívida e os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas. Constou, ainda no mandado, que nesse prazo o réu poderá
oferecer embargos
e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, haverá a
conversão do mandado monitório em mandado executivo
, nos termos previstos no artigo
701, §§ 1º, 2º e 3ª do CPC/15
. Confira:

“Art. 701.
Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu
prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor
atribuído à causa
.

§ 1º
O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo.

§ 2º
Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial
, independentemente de qualquer formalidade,
se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702
, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.”

Grifei
.

No caso em comento, não foram apresentados
embargos à monitória
, logo, não restou ao juiz singular outra alternativa a não ser
c
onstituir de pleno direito o título executivo judicial
,
nos termos do § 2ª do artigo 701, do CPC/15, conforme se verifica da parte dispositiva da sentença:

“Posto isto, nos termos dos artigos 487, I c/c

art. 701, §2º do CPC
, JULGO PROCEDENTE a ação monitória e nos termos do artigo 59 da Lei n. 11.101/2005 e em consonância com as diretrizes traçadas pelo Juízo Recuperacional, devendo a parte requerente promover a habilitação de seu crédito nos autos da recuperação judicial
”.
Grifei
.

Portanto, a partir da decisão acima (
21/11/2022
), foi reconhecido de pleno direito o título executivo no valor de
R$ 51.837,33 (cinquenta e um mil oitocentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos)
, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da causa, uma vez que não houve qualquer alteração dos honorários advocatícios no julgado e muito menos houve embargos de declaração em relação a tal omissão.

Pois bem.

Não é de se olvidar que o fato de a empresa devedora encontrar-se em recuperação judicial, não
constitui motivo para a suspensão ou extinção da presente ação monitória, uma vez que não havia dívida líquida a ensejar iminente expropriação de patrimônio.

Não há falar em liquidez da cártula, cuidando-se de cheque prescrito que ainda não está apto para produzir efeitos na esfera patrimonial da apelada, pois necessita da sentença constitutiva.

Ainda que o cheque indique valor certo e que a ação monitória tenha sido proposta após a recuperação judicial, nada obsta o esgotamento da fase de conhecimento, e somente após a qual o crédito estará definitivamente constituído, para posterior habilitação no processo de recuperação judicial.

Sobre idêntico tema:

“A
PELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO MONITÓRIA BASEADA EM CHEQUES PRESCRITOS
.
HABILITAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE DEPENDE DA CONSTITUIÇÃO DOS TÍTULOS
. SENTENÇA EXTINTIVA REFORMADA.
Não há falar em liquidez das cártulas, cuidando-se de cheques prescritos que ainda não estão aptos para produzir efeitos na esfera patrimonial da apelada, impondo-se a reforma da sentença que extinguiu a monitória e determinou a habilitação do crédito diretamente no juízo da recuperação judicial, porque o crédito ainda não foi definitivamente constituído
, devendo ser esgotada a fase de conhecimento.
APELAÇÃO PROVIDA.” (
TJRS Apelação Cível, Nº 50051215920198210013, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 11-11-2021)

Portanto, conforme se denota,
cabe o prosseguimento de ação monitória até a
constituição
de título executivo judicial, a partir de quando se iniciariam os atos de constrição de bens e valores, podendo o autor proceder à habilitação do crédito, conforme a legislação que trata da recuperação judicial.

Ademais, trata-se de crédito concursal, conforme muito bem salientou o juízo singular, portanto, sujeito aos efeitos da recuperação judicial após a sua constituição.

Aliás,
com o advento do
Tema Repetitivo 1.051 do STJ
, foi firmada a tese de que, para
o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o fato gerador. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4.
A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).
5
. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência
. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese:
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
. 7. Recurso especial provido.”
(STJ – REsp nº 1.843.332 – RS (2019/0310053-0) – SEGUNDA SEÇÃO -

Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – julgamento: 09/12/2020 – djE: 17/12/202020).
Grifei
.

Ainda, é importante transcrever o seguinte trecho do recurso repetitivo:

“(...) A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

Em outras palavras, os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de recuperação, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

Vale transcrever, no ponto, a lição de Marlon Tomazette:

“(...) A princípio, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes à data do pedido, ainda que não vencidos (Lei n. 11.101/2005 – art. 49). A aferição da existência ou não do crédito na data do pedido levará em conta o fato gerador do crédito, isto é, a data da fonte da obrigação. Assim,
serão levadas em conta as datas de emissão de títulos de crédito
, de conclusão dos contratos e da prestação de serviços pelos empregados. Os créditos posteriores ao pedido também têm sua importância, mas os titulares desses créditos não são sujeitos à recuperação judicial”. (Curso de direito empresarial: falência e recuperação de empresas – volume 3. 7ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, pág. 100).

Nessa linha, foi editado o Enunciado nº 100 da III Jornada de Direito Comercial, que tem o seguinte teor: “Consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado.”

Em resumo, ocorrido o fato gerador, surge o direito de crédito, sendo o adimplemento e a responsabilidade elementos subsequentes, não interferindo na sua constituição.

Portanto, ocorrido o fato gerador, considera-se o crédito existente, estando submetido aos efeitos da recuperação judicial
(...)”.

Na hipótese, o pedido de recuperação judicial foi distribuído
no mês de dezembro de 2013
, ao passo que cheque foi emitido em
25 de setembro de 2013
, pré-datado para o dia
24/10/2013
, portanto, a fato gerador deu-se em data anterior à recuperação, portanto, sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme determinado pelo juízo singular, não havendo que se falar em extinção da ação.

Desta forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe, uma vez que a cártula foi emitida em período anterior ao pedido de recuperação judicial, e ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida após o pedido de recuperação judicial, devem se sujeitar aos seus efeitos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, elevo os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023